Tribunal: TJDFT
Processo: 0738407-87.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEDICAMENTO OFF LABEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que medicamento off label tem a mesma conotação de medicamentos não padronizados, o que atrai a necessidade de que a União esteja no polo passivo da demanda, Tema 793/STF, pendente de publicação. Portanto, todos os medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.
5. Cabe esclarecer a diferença entre medicamento Off Label e Medicamento Não Padronizado. Medicamento Off Label – é o utilizado fora das diretrizes das indicações homologadas para aquele fármaco pela Anvisa, fora da bula. Enquanto o Medicamento Não Padronizado, é o excluído dos indicados em padrão fixado pelo SUS, o qual criou uma relação de tratamentos padronizados. Trata-se de uma lista em que constam todos os tratamentos e medicamentos que o SUS oferece através de suas políticas públicas, pagas através dos impostos. Portanto, não significa que medicamentos Off Label, sejam, necessariamente, Não Padronizados.
6. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 5 e 6 da ementa, “5. A embargante se socorre do Poder Judicante no intuito de obter pronunciamento judicial que lhe assegure o fornecimento do medicamento MICOFELONATO DE MOFETILA, não padronizado para sua moléstia, para uso off label, conforme prescrição médica inserida nos autos, ID 30337564. 6. Consta dos autos, ID 30337578, Despacho Técnico no 308/2018 que esclarece que o medicamento tem autorização na ANVISA. CELLCEP:ANVISA/MS 1.0100.0539, O medicamento é padronizado na Relação de Medicamentos Padronizados do DF, REME-DF – RENAME-2017. Apresenta fármacos alternativos para a doença da parte embargante.”(...).
7. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
8. No curso da fase recursal a embargada apresentou pedido cautelar de urgência ID. 34403069, para que o embargante, Distrito Federal, cumpra a tutela de urgência deferida ID. 30337569, que foi confirmada pela sentença ID. 30337598.
9. Contudo, o referido requerimento evidencia-se inadequado processualmente nesta instância revisora, eis que o cumprimento provisório da sentença deve tramitar na instância de origem – art. 52 da Lei no 9.099/95 c/c art. 516, II, do Código de Processo Civil.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.